Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707538-26.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FED NAC SIND TRAB SAUDE TRAB E PREVIDENCIA SOCIAL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por FED NAC SIND TRAB SAÚDE TRAB E PREVIDÊNCIA SOCIAL contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE em face de Sentença (ID 14463324) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Verifico que o Apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça. De igual maneira, verifico que não houve o recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, com lastro no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o Apelante para que recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2020 13:49:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador